Tribunal: STF
Processo: HC 218277
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do AgRg no AgRg no Agravo em Recurso Especial 1.848.233/SP, submetido à relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado ao cumprimento da pena de 2 anos de detenção, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos, consistentes em prestação pecuniária e limitação de fim de semana, além de 2 meses de suspensão ou proibição do direito de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, em razão da prática do delito de homicídio culposo (art. 302, caput, da Lei 9.503/1997). 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo defensivo para que a prestação pecuniária seja substituída por prestação de serviços à comunidade. Eis a ementa do acórdão:



    Apelação criminal. Crime de trânsito. Homicídio culposo na condução de veículo automotor. Autoria. Positivado, pelo quadro de informações apontadas pelo exame técnico do local, que a vítima foi atingida pelo veículo do réu quando aquela caminhava na faixa de acostamento, não há como evitar a responsabilização criminal pela imprudência do motorista. 



    Inconformada, a defesa interpôs Recurso Especial, inadmitido pelo Tribunal de origem, mas alçado ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, não conhecido pelo Ministro Presidente por ser intempestivo. 



    Interposto Agravo Regimental, o Ministro Relator reconsiderou a decisão e conheceu do Agravo para negar provimento ao Recurso Especial, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão recebeu a seguinte ementa



    AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. (ART. 302 DO CTB). VIOLAÇÃO DOS ARTS. 619 DO CPP E 3º DO CPP, C/C O ART. 473, III, DO CPC. TESE DE NULIDADE NO JULGAMENTO VIRTUAL DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOCORRÊNCIA. INEXIGIBILIDADE DE INCLUSÃO EM PAUTA. VEDADO O USO DA PALAVRA EM SUSTENTAÇÃO ORAL. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. TESE DE NULIDADE DA PERÍCIA. MÉTODO DEVIDAMENTE IDENTIFICADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRECEITOS PRÓPRIOS DA CRIMINALÍSTICA APLICADOS AO CASO CONCRETO. REVISÃO DO MÉTODO E DAS CONCLUSÕES RETIRADAS DO LAUDO PERICIAL. SÚMULA 7/STJ. 



    1. Não há que se falar em nulidade decorrente de supressão do direito do réu de ter a sessão de julgamento acompanhada por seu defensor constituído, bem como de violação ao entendimento da Suprema Corte consubstanciado na Súmula 431 — “É nulo o julgamento de recurso criminal, na segunda instancia, sem prévia intimação, ou publicação em pauta, salvo em habeas corpus”, haja vista a ausência de previsão para a realização de sustentação oral em julgamento de embargos de declaração.



    2. Nos termos do combatido aresto, vedado o uso da palavra em sustentação oral, não houve, então, qualquer prejuízo quando da ausência de intimação da Defesa sobre o julgamento pelo modo virtual, cuja oposição somente encontra razão para fins da Defesa lançar mão do seu direito de sustentar oralmente, quando do julgamento do recurso, perante a Turma. [...] Observa-se, inclusive, que sequer é exigida inclusão em pauta dos embargos declaratórios quando atinentes à matéria criminal, esvaziando qualquer arguição sobre a irregularidade dessa ausência de intimação da Defesa.



    3. No que se refere ao método empregado na perícia, a Corte paulista dispôs que o artigo 169 do Código de Processo Penal determina que, em se tratando de exame do local onde foi praticada a infração, o laudo respectivo será ' como foi aqui, concretamente ' instruído com fotografias, desenhos ou esquemas elucidativos, registrando o profissional técnico as alterações do estado das coisas que encontrou e, também, discutindo com clareza e síntese as consequências dessas alterações na dinâmica dos fatos. [...] De todo modo, em seu trecho conclusivo, o laudo aqui impugnado deixou nítida, à saciedade, a técnica empregada: Destarte, à luz dos preceitos criminalísticos aplicados e, considerando ainda o liame, a somatória e o encadeamento técnico científico expressos por esses vestígios e também pelos danos experimentados pelo automotor, resta configurado e caracterizado que o atropelamento ocorreu na região atinente ao acostamento de sentido Santa Fé do Sul/Jales (delimitado por faixa contínua, da cor branca e visível) (fls. 42, in fine). [...] Logo, houve sim clara alusão ao método empregado que, ademais, se justificou por dizer respeito aos preceitos próprios da criminalística aplicáveis a casos dessa ordem (e não, obviamente, aos preceitos atinentes às investigações de natureza puramente cível) (fls. 577/579).



    4. O Tribunal de origem, a despeito do quanto arguido pelo agravante, identificou o método empregado, fazendo referência aos preceitos próprios da criminalística aplicáveis a casos dessa natureza, não havendo que se falar em nulidade.



    5. Para rever a conclusão que a Corte de origem chegou acerca da validade do método utilizado na perícia técnica e as conclusões firmadas no respectivo laudo, demandaria a análise do conteúdo fático-probatório, medida essa inviabilizada na via eleita, por conta do óbice constante da Súmula 7/STJ.



    6. A revisão das conclusões estaduais (acerca da validade das perícias técnicas apresentadas e da responsabilidade civil da parte agravante quanto aos danos supostamente causados) demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada no âmbito do recurso especial, dado o óbice da Súmula 7/STJ (AgInt no AREsp n. 1.665.057/RJ, Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 3/3/2021).



    7. Agravo regimental improvido. 



    Após o exame de sucessivos recursos (RE nos EDcl no AgRg no RE nos EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no Agravo em Recurso Especial), o Ministro Vice-Presidente determinou o arquivamento imediato de quaisquer outras manifestações e a baixa dos autos, nos termos seguintes: 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto por JOAO BATISTA ZOCARATTO JUNIOR contra acórdão de fls. 981/986, que rejeitou os embargos de declaração opostos. 



    O presente recurso extraordinário foi apresentado em 10/06/2022 (e-STJ fl. 11 do expediente avulso), após o efetivo trânsito em julgado da decisão recorrida, que ocorreu em 01/06/2022 (e-STJ fl. 991). 



    Assim, diante do exaurimento da prestação jurisdicional por esta Corte Superior de Justiça, nada mais há a prover. 



    Ante o exposto, determina-se o arquivamento imediato de quaisquer outras manifestações, dispensando o envio de expediente avulso à esta Vice-Presidência. 



    Baixem-se os autos, caso ainda estejam neste Sodalício. 



    Nesta ação, os impetrantes alegam, em suma, que o ato impugnado: (a) praticou ato nulo, consistente na certificação prematura do trânsito em julgado da ação penal, com claro prejuízo para a defesa, pois impediu ilegalmente o processamento de Recurso Extraordinário tempestivamente proposto; (b) praticou ato nulo, consistente no desrespeito ao quanto disposto no § 1º incs. IV e V do art. 489 do CPC, com isso consolidando cerceamento de defesa por reconhecida falta de intimação para julgamento de embargos de declaração, com indiscutível prejuízo para a defesa; e (c) praticou ato nulo, consistente em falta de prestação jurisdicional, convalidando com essa omissão laudo pericial de local de acidente de trânsito claramente nulo, pois elaborado ao arrepio da legislação pertinente (art. 473 do CPC), com manifesto prejuízo para o acusado, ora paciente, que foi condenado com base em prova manifestamente nula. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para (a) anular o laudo pericial de local de acidente; (b) anular a ação penal n. 0001127-82.2017.8.26.0646, oriunda da Vara Única de Urânia/SP, a partir do julgamento dos Embargos de Declaração pelo TJSP sem a prévia e indispensável intimação da defesa; ou (c) reconhecer a nulidade decorrente da prematura certificação de trânsito em julgado. 



    É o relatório. Decido. 



    Quanto à alegada nulidade do laudo pericial realizado no local do acidente automobilístico, consignou a Corte Superior:



    No que se refere ao método empregado na perícia, extrai-se do combatido aresto o seguinte trecho (fls. 577/579 – grifo nosso): 



    [...] 



    Da mesma forma, o artigo 169 do Código de Processo Penal determina que, em se tratando de exame do local onde foi praticada a infração, o laudo respectivo será ' como foi aqui, concretamente ' instruído com fotografias, desenhos ou esquemas elucidativos, registrando o profissional técnico as alterações do estado das coisas que encontrou e, também, discutindo com clareza e síntese as consequências dessas alterações na dinâmica dos fatos. Assim, tem-se que o conteúdo do exame de corpo de delito está plenamente completo como o reclama lei processual penal, o que ainda mais reforça que, portanto, não é o caso de invocar por analogia particularidade formal da lei processual civil quanto a esse tópico. De todo modo, em seu trecho conclusivo o laudo aqui impugnado deixou nítida, à saciedade, a técnica empregada: 



    Destarte, à luz dos preceitos criminalísticos aplicados e, considerando ainda o liame, a somatória e o encadeamento técnico científico expressos por esses vestígios e também pelos danos experimentados pelo automotor, resta configurado e caracterizado que o atropelamento ocorreu na região atinente ao acostamento de sentido Santa Fé do Sul/Jales (delimitado por faixa contínua, da cor branca e visível) (fls. 42, in fine). 



    Logo, houve sim clara alusão ao método empregado que, ademais, se justificou por dizer respeito aos preceitos próprios da criminalística aplicáveis a casos dessa ordem (e não, obviamente, aos preceitos atinentes às investigações de natureza puramente cível). Desse modo, não se há de modo algum de falar em nulidade do laudo em questão. [...] 



    O Tribunal paulista, a despeito do quanto arguido pelo agravante, identificou o método empregado, fazendo referência aos preceitos próprios da criminalística aplicáveis a casos dessa natureza, não havendo que se falar em nulidade. 



    Nos termos da decisão agravada, para rever a conclusão que a Corte de origem chegou acerca da validade do método utilizado na perícia técnica e as conclusões firmadas no respectivo laudo, demandaria a análise do conteúdo fático-probatório, medida essa inviabilizada na via eleita, por conta do óbice constante da Súmula 7/STJ (fls. 768/769). 



    Como se vê, as instâncias ordinárias assentaram que a realização da perícia técnica está baseada em elementos concretos extraídos do local dos fatos, como vestígios e também pelos danos experimentados pelo automotor, e a confecção do respectivo laudo se deu com base em preceitos próprios da criminalística aplicáveis à apuração do crime em questão, não havendo falar, portanto, em nulidade. 



    Nesse contexto, qualquer entendimento desta CORTE em sentido contrário ao pronunciamento das instâncias ordinárias - validade do método utilizado na perícia técnica e as conclusões firmadas no respectivo laudo - demandaria igualmente o reexame de fatos e provas, providência incabível nesta via processual. 



    A jurisprudência desta CORTE é firme no sentido de que é inviável o Habeas Corpus quando ajuizado com o objetivo “(a) de promover a análise da prova penal; (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido; (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato; e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118.912-AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: HC 165.661-AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/2/2019; HC 117.252-AgR/RS, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/9/2013; HC 115.609/DF, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1º/4/2013; HC 93.368/PR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/8/2011. 



    Adiante, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo rechaçou a tese defensiva de nulidade do julgamento dos Embargos de Declaração por cerceamento de defesa com arrimo nos seguintes fundamentos: 



    Registre-se que, no julgamento original da apelação, foi deferida e exercido o direito de sustentação oral à defesa do embargante. Já o julgamento dos embargos declaratórios opostos anteriormente aos presentes não padece de qualquer mácula, seja sob o ponto de vista formal, seja desde a perspectiva material. 



    Sabidamente, não é garantido ao embargante o uso da palavra via sustentação oral quando do julgamento dos aludidos embargos. Senão vejamos o que dispõe o Regimento Interno deste Tribunal de Justiça sobre o tema (destacado): 



    Art. 146. O pedido de sustentação oral poderá ser formulado: [—] § 4° Ressalvada disposição legal em sentido contrário, não haverá sustentação oral nos julgamentos de embargos declaratórios, incidente de suspeição, conflito de competência, arquivamento de inquérito ou representação criminal, e agravo, exceto no de instrumento referente às tutelas provisórias de urgência ou da evidência, e no interno referente à extinção de feito originário prevista no art. 937, VI, do CPC. 



    Ora, de plano, flagra-se que não houve, pois, qualquer ataque, supressão ou redução às garantias defensórias ao direito à ampla defesa do embargante que, no caso, também não demonstrou, por consequência, qualquer prejuízo. Vedado o uso da palavra em sustentação oral, não houve, então, qualquer prejuízo quando da ausência de intimação da Defesa sobre o julgamento pelo modo virtual, cuja oposição somente encontra razão para fins da Defesa lançar mão do seu direito de sustentar oralmente, quando do julgamento do recurso, perante a Turma. 



    Observa-se, inclusive, que sequer é exigida inclusão em pauta dos embargos declaratórios quando atinentes à matéria criminal, esvaziando qualquer arguição sobre a irregularidade dessa ausência de intimação da Defesa. 



    Novamente se arvorando no Regimento Interno deste Tribunal, vejamos o que dispõe o seu artigo 123 (destacado): 



    Art. 123. Os processos remetidos à Mesa de julgamento serão objeto de inscrição, por classes, independentemente de despacho. 



    [...] 



    § 3° Independe de pauta o julgamento de habeas corpus', de desaforamento, de conflito de jurisdição, de competência ou de atribuição e de embargos de declaração, estes em matéria criminal apenas. 



    [...] 



    Assim, por qualquer ângulo que se analise as questões trazidas em novel embargos, a conclusão é sempre a de que o julgamento dos embargos anteriormente opostos sob nenhuma hipótese atropelou normas e garantias, cabendo, assim, sua manutenção integral. 



    Observa-se que o Regimento Interno do TJSP estabelece que no julgamento de Embargos de Declaração, que independe de pauta, não haverá sustentação oral. A propósito da matéria, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL já se pronunciou pela legitimidade constitucional da regra que define as hipóteses de desnecessidade de prévia inclusão em pauta de Embargos de Declaração, a revelar a inexistência de nulidade, conforme ementa:



    [...] 



    1. O Supremo Tribunal Federal assentou que “os Regimentos Internos desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, em seus arts. 83, § 1º, inciso VI, e 185, respectivamente, preveem que o julgamento dos embargos de declaração independe de pauta, não havendo, portanto, que se falar em cerceamento de defesa ou prejuízo por ausência de intimação da pauta” (HC 189.319 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 19.11.2020). 



    (RHC 166434 AgR-ED, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 8/6/2021). 



    Por fim, para além do trânsito em julgado da decisão que inadmitiu o RE nos EDcl no AgRg no RE nos EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no Agravo em Recurso Especial 1.848.233/SP, esta CORTE possui orientação consolidada quanto à inviabilidade do uso de Habeas Corpus - cujo objeto de tutela é a liberdade de locomoção - com a finalidade, única e exclusiva, de (re)discutir os pressupostos de admissibilidade dos recursos de natureza extraordinária (HC 146.286 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 94.236, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 19/9/2013; HC 113.407, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 15/2/2013; HC 112.323, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/9/2012; HC 149.831 AgR/PR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 15/3/2018; HC 138944, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 03/08/2017).



    Além disso, na espécie, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção desta SUPREMA CORTE.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 2 de agosto de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente